Tribunal: TJMT
Processo: 1012984-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012984-50.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Perda da Graduação das Praças]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA (IMPETRADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), FELISBERTO SILVERIO DA SILVA - CPF: 292.768.961-04 (IMPETRANTE), PATRICK ANTONIO VANNI - CPF: 920.070.821-87 (IMPETRANTE), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDOS OS DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, RUI RAMOS RIBEIRO E JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PELA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO PROFERIDA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA -

PRELIMINAR REJEITADA – PERDA DA GRADUAÇÃO – SUPOSTA FALTA DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS REPRESENTADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – USO DE CONCEITOS INDETERMINADOS E GENÉRICOS PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – JULGADO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE (EXCLUSÃO) MAIS SEVERA QUE A DECORRENTE DA AÇÃO PENAL – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – COMUNICAÇÃO DA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO AO COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR – AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DA COISA JULGADA PRESERVADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Por encerrar conteúdo meramente administrativo, é cabível contra a decisão que delibera quanto à perda de patente de oficiais ou de graduação de praças, em tese, a impetração de mandado de segurança, não se aplicando nem a barreira do art. 5o, II, da Lei n° 12.016/2009, nem a necessidade de demonstração de teratologia/ilegalidade/abusividade como requisito de admissibilidade da ação mandamental.

2. Não justifica a prematura extinção do
mandamus
a alegação de necessidade de dilação probatória quando, do exame da petição inicial, verifica-se que o objetivo da ação mandamental é demonstrar a nulidade do acórdão que concluiu pela procedência da representação pela perda de graduação por ter violado princípios constitucionais e legais, cuja análise prescinde da produção de provas.

3. Afasta-se a alegada ofensa aos princípios da fundamentação das decisões e da individualização da pena se o acórdão impugnado, conquanto de forma sucinta, expõe e fundamenta suficientemente, à luz do caso concreto, a ausência de condições objetivas e subjetivas dos impetrantes para permanecerem nas fileiras da Polícia Militar em razão da gravidade do delito praticado (crime de concussão, mediante a obtenção de vantagem indevida) e da violação à ética policial e aos valores morais repassados durante a carreira militar e cultivados pela Corporação.

4. Sendo a exclusão consequência lógica da procedência do procedimento de perda de posto e de graduação, no qual se conclui pela inaptidão do militar permanecer na Corporação, não há falar-se afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Não fere os princípios da presunção da inocência e da coisa julgada a comunicação da procedência da representação pela perda de graduação ao Comandante-Geral da Polícia Militar antes do trânsito em julgado da decisão, por força do art. 16, §2o, da Lei estadual n° 3.993/1978 e porque o ato é praticado para conhecimento e providências, sem imposição de qualquer limite temporal para cumprimento.

6. Inexistente direito líquido e certo passível de proteção mandamental, impõe-se a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Felisberto Silvério da Silva
e
Patrick Antonio Vanni
contra ato supostamente ilegal praticado pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, consistente na prolação de acórdão de procedência nos autos da Representação pela Perda de Graduação de Praça n° 1013569-39.2021.8.11.0000, ofertada pelo Procuradoria-Geral de Justiça em desfavor dos impetrantes.

Na petição inicial os impetrantes defendem que o acórdão impugnado, que concluiu pela perda de graduação dos mesmos em razão de condenação pelo crime de concussão nos autos da Ação Penal n° 1687-83.2012.8.11.0042, padece de nulidade, pois teve como fundamento apenas o crime praticado e a sanção então aplicada na seara penal (elemento objetivo), quando também deveria analisar as suas condições pessoais, histórico profissional, ética ao longo da carreira, pundonor militar, lapso temporal do fato criminoso e do julgamento da representação e eventual realinhamento da conduta para permanência na instituição (elemento subjetivo), os quais, em conjunto, constituem condições de procedibilidade para a representação de perda de graduação.

Asseveram, neste contexto, que o acórdão descumpriu
“o desiderato inscrito no texto constitucional e infraconstitucional, por empregar conceitos indeterminados, sem motivação concreta e correlata ao caso, cujos motivos determinantes utilizado serviria a justificar qualquer decisão, que, por sua vez, ainda que a jurisprudência entenda que o julgador prescinde a enfrentar todas as teses defensivas apresentadas, neste caso, tal cotejo analítico levaria a infirmar a conclusão do r. julgador”,
ferindo, portanto, o disposto no art. 93, IX, da CF e os arts. 10 e 489, §1o, do CPC, que impõem o dever de fundamentação das decisões judiciais e a observância da proporcionalidade na aplicação de sanções a jurisprudência do próprio tribunal.

Afiançam, ainda, que a Corte não sopesou
“as circunstâncias e condições pessoais favoráveis dos Impetrantes, um dos pressupostos exigentes para a completude da valoração, tais como: o fato objeto da referida ação penal que culminou na condenação penal, fora única em suas vidas pregressas, não havendo superveniência delitiva; os fatos ocorreram a mais de 9 (nove) anos; o extrato de alterações de ambos Impetrantes (que exprime seu histórico funcional) evidência o comportamento de ambos como ótimo, sobretudo comprova o realinhamento da conduta funcional e privada de ambos”.

Realçam, outrossim, que
“o Impetrante Felisberto fora designado para a reserva remunerada ostentando um comportamento ótimo, relevantes serviços prestados e sem qualquer outra reiteração delitiva, destacando-se que foram mais de 9 anos após o fato delitivo sem qualquer conduta desabonadora. De igual modo, o Impetrante Patrick, ainda na ativa, ostenta um comportamento ótimo, desempenhando seus serviços com reverencia, sem qualquer superveniência delitiva, que, por si só, em ambas as situações, demonstram o realinhamento de conduta dos pacientes”.

Aduzem, também, em prol da tese suscitada no
mandamus
, que
“o art. 5o, inciso XLVI, do texto Constitucional, estabeleceu a individualização da pena como direito fundamental do indivíduo perante o Estado e vedou as sanções consideradas atentatórias ao estado democrático direito”
, porém, no caso dos autos,
“a sanção imposta aos Impetrantes se firmou em um fundamento de identidade situacional, lacônico e indeterminado, dado que não houve um cotejo analítico fático-probatório individualizado das condutas para aplicação de uma sanção proporcional a cada um, na medida de sua culpabilidade, de modo que justifica maior latitude para a nulidade do acórdão subjurgado, como modo de restabelecer a proporção e a justiça da punição no caso concreto”.

Salientam, na sequência, que o acórdão impugnado também malferiu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao aplicar penalidade mais severa que a cominada no âmbito penal (exclusão dos quadros da Polícia Militar) e sem atendimento aos pressupostos subjetivos dos impetrantes.

Sustentam, por fim, que o aresto também violou os princípios da presunção de inocência e da coisa julgada (art. 5o, LVII, CF) ao determinar ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a exclusão dos quadros da Corporação antes do trânsito em julgado do procedimento judicial, pois protocolado, de forma tempestiva, o correspondente recurso extraordinário (Id 131163687).

Ao cabo, entendendo presentes os requisitos legais necessários e a possibilidade de reversibilidade da medida, requerem a concessão de liminar para suspender a exclusão efetuada,
“em razão da ausência do trânsito em julgado e dos efeitos previstos no art. 77, §2o do Código de Processo Civil”
. No mérito, pleiteiam a concessão da segurança
“para anular o acórdão vergastado, procedendo-se com novo julgamento pela C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJMT”
e
“para reformar o acórdão proferido pela autoridade acoimada coatora, atendendo, assim, aos comandos constitucionais dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”,
confirmando-se a liminar outrora concedida (Id 133867155).

A liminar pleiteada foi indeferida (fl. 135245699).

O Desembargador Paulo da Cunha, relator da Representação pela Perda de Graduação de Praça n° 1013569-39.2021.8.11.0000, prestou as informações solicitadas, por delegação do Presidente da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, oportunidade em que defendeu o descabimento do mandado de segurança, pois voltado contra decisão judicial (art. 5o, II, Lei n° 12.016/2009); que não houve violação aos princípios da presunção de inocência e da coisa julgada na espécie e que, se o objetivo dos impetrantes é sobrestar a eficácia do acórdão que julgou procedente a perda de graduação, deveriam manejar medida cautelar perante o órgão competente para julgamento do recurso extraordinário por eles interposto (Ids 135702659 e 137670170).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou defesa nos termos do art. 7o, II, da Lei n° 12.016/2009, alegando, preliminarmente, o não cabimento do mandado de segurança por inexistência de decisão teratológica, ilegal ou que caracterize abuso de poder e por depender de dilação probatória quanto aos aspectos subjetivos da carreira funcional dos impetrantes. No mérito, sustenta a manutenção do acórdão objeto da impetração
“pois os julgadores analisaram o caso concreto de acordo com suas peculiaridades, sem qualquer ilegalidade ou abuso de poder, e exercendo seu livre convencimento de forma motivada como exigido pelo Código de Processo Civil”
. Ao final, pleiteia o indeferimento da inicial ou a extinção do feito sem julgamento do mérito ou, ainda, a denegação da ordem mandamental (Id 137976180).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pela denegação da segurança
“ante a ausência de ilegalidade do ato emanado pela autoridade coatora e a inexistência de violação de direito líquido e certo dos impetrantes, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, combinado com os artigos 1o da Lei n° 12.016/2009 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
. (Id 140963199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA)

Nas informações que prestou e na defesa que apresentou, tanto o Desembargador Paulo da Cunha, relator da Representação pela Perda de Graduação de Praça n° 1013569-39.2021.8.11.0000, como o Estado de Mato Grosso defenderam o descabimento da ação mandamental e a sua extinção sem resolução do mérito.

Segundo o eminente Desembargador, uma vez que os impetrantes consideraram que o acórdão impugnado tem natureza de decisão judicial, tanto que contra ele interpuseram recurso extraordinário, não poderiam ter se valido da ação mandamental, por força da vedação contida no art. 5o, II, da Lei n° 12.016/2009,
verbis
:

“Art. 5
o
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I – (...);

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;”

Já o Estado de Mato Grosso entende que o
mandamus
não seria admissível por dois motivos: pela ausência de demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder e por necessitar de dilação probatória quanto aos aspectos subjetivos da carreira funcional dos impetrantes.

A preliminar, contudo, deve ser rejeitada.

Consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a decisão que julga a representação pela perda de graduação de Oficial ou Praça tem natureza administrativa e não jurisdicional, ainda que formalmente oriunda do Poder Judiciário, veja-se, por todos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido foi “proferido em representação pela perda da patente de oficial. (....) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em procedimentos judiciais que tramitam no Conselho de Justificação (militares das Forças Armadas) e nos Tribunais de Justiça Militar estaduais (militares estaduais), visando a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças, ante sua natureza meramente administrativa” (RE 1.090.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
. (ARE 1320211 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187

DIVULG 17-09-2021

PUBLIC 20-09-2021)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR EM PROCESSO ORIUNDO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. PERDA DO POSTO E DA PATENTE, POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. JULGAMENTO QUE CONTOU COM A DEVIDA PUBLICIDADE. OBSERVÂNCIA DE GARANTIAS DE ÍNDOLE PROCEDIMENTAL QUE SE PERFAZ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 1. O processo especial oriundo de Conselho de Justificação, voltado à apuração de conduta suscetível de ensejar a perda do posto e da patente de militar, por indignidade para o oficialato, tem natureza administrativa. Precedentes. 2. (...). 6. Agravo interno conhecido e não provido”
. (RMS 37764 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188

DIVULG 20-09-2021

PUBLIC 21-09-2021)

Logo, por encerrar conteúdo meramente administrativo, contra a decisão que delibera quanto à perda de patente de oficiais ou de graduação de praças é cabível, em tese, a impetração de mandado de segurança, não se aplicando, portanto, nem a barreira do art. 5o, II, da Lei n° 12.016/2009, nem a necessidade de demonstração de teratologia/ilegalidade/abusividade como requisito de admissibilidade, a qual é exigida apenas na hipótese de
mandamus
voltado contra decisão de índole jurisdicional.

Nessa linha, também não se justifica a prematura extinção do
mandamus
por depender de dilação probatória, como sustentou o Estado de Mato Grosso, pois, a meu ver, o objetivo precípuo dos impetrantes, com a ação mandamental, não é demonstrar a presença de condições pessoais que obstariam a perda de graduação (elemento subjetivo), mas sim que tais condições não foram consideradas e sopesadas pelo colegiado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, levando à nulidade do acórdão impugnado. Para tal mister, na minha ótica, não é necessária instrução probatória, mas mero exame do acórdão impugnado à luz dos dispositivos legais e constitucionais e dos princípios invocados na petição inicial.

Destarte, não havendo óbice à admissibilidade da ação mandamental, rejeito a preliminar em exame.

(MÉRITO)

Eminentes pares:

Ressai dos autos que os impetrantes, Cabo PM Felisberto Silvério da Silva e Soldado PM Patrick Antônio Vanni, foram condenados pela prática do crime de concussão, tipificado no art. 305 c/c 70, II, “l”, do Código Penal Militar, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pois teriam, na data de 24/6/2011, no Município de Nova Canaã do Norte, exigido, diretamente e em razão da função pública exercida, vantagem indevida consistente no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) da vítima Gilberto Ribeiro da Silva (Ação Penal n° 1687-83.2012.8.11.0042 – Código 322551).

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrida em 08/11/2018, a Procuradoria-Geral da Justiça apresentou representação pela perda da graduação de praça de ambos os Policiais Militares, a qual foi julgada procedente em acórdão proferido pelo colegiado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e levado ao conhecimento do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que determinou a exclusão dos mesmos da Corporação.

Inconformados, os impetrantes impetraram o presente mandado de segurança sustentando, à guisa de direito líquido e certo, que o acórdão que decretou a perda de graduação de praça seria nulo porque, em apertada síntese: a) feriu o disposto nos arts. 93, IX, da CF e 10 e 489, §1o, do CPC, além do princípio da individualização da pena, pois não levou em consideração as condições pessoais e funcionais dos impetrantes na Corporação (pressuposto subjetivo), limitando-se a empregar conceitos indeterminados e genéricos para a aplicação da penalidade; b) afrontou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao aplicar penalidade mais severa que a cominada no âmbito penal (exclusão dos quadros da Polícia Militar); e, ainda, c) violou os princípios da presunção da inocência e da coisa julgada ao determinar ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a exclusão dos representados dos quadros da Corporação antes do trânsito em julgado do procedimento judicial, isto é, na pendência de recurso extraordinário.

Examinados os autos, contudo, tenho que a pretensão deduzida não merece acolhida.

Antes, porém, de expor o meu convencimento, esclareço que a matéria a ser analisada no presente
mandamus
limita-se à aferição da legalidade e proporcionalidade da decisão administrativa tomada pela Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça ao julgar procedente a representação pela perda de graduação dos impetrantes, vedado que é o ingresso do Poder Judiciário no mérito administrativo, qual seja, a conclusão de que os impetrantes não preenchem os requisitos para a perda de graduação.

Dito isso, não vislumbro, no acórdão impugnado, ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 10 e 489, §1o, do CPC e ao princípio da individualização da pena, decorrente da desconsideração das condições pessoais e funcionais dos impetrantes na Corporação (pressuposto subjetivo).

Ocorre que apesar de sucinto, o voto condutor do acórdão que julgou procedente a representação pela perda da graduação de praça, subscrito pelo eminente Desembargador Paulo da Cunha e acompanhado pelos demais membros do colegiado da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, expôs e fundamentou suficientemente a ausência de condições objetivas e subjetivas dos impetrantes para permanecerem nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ressaltando, para tanto, além da gravidade do delito praticado (crime de concussão, mediante a obtenção de vantagem indevida no valor de R$10.000,00), a violação à ética policial e aos valores morais repassados durante a carreira militar e cultivados pela Corporação, cujo respeito era esperado, por possuírem mais de uma década na instituição.

A propósito, no que interessa, assim constou do voto condutor do acórdão combatido,
verbis
:

“É certo que a Representação possui natureza ética e limitada a verificar as condições do militar de se manter nas fileiras da corporação, devendo o Tribunal
“fazer um juízo prospectivo, para o futuro, no sentido de ver no graduado condições de bem servir os cidadãos na função militar”

(TJMT, Petição no 1002562-21.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Dje 12.11.2019; Petição no 121342/2015, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2018).

Não se trata aqui da aplicação da pena de exclusão como pena acessória ou mero efeito da condenação, embora o motivo continua sendo o mesmo, ou seja, a própria condenação criminal e sua repercussão nos princípios da hierarquia e disciplina.

E, da análise dos autos, verifica-se que os representados violaram de forma grave os valores que lhe foram repassados durante a carreira militar e cultivados pela Corporação, ainda mais para policiais que à época possuíam mais de uma década na carreira.

Importante mencionar que a disciplina militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo militar.

E, no presente feito, a prática do crime de concussão configurou conduta irregular, que ofende a ética e valores morais, constituindo motivo suficiente para a perda de graduação de praça, por violação à ética policial militar, pautada por conduta moral e profissional irrepreensível de seus integrantes.

Assim, tenho que os fatos descritos na denúncia e novamente apontados pelo Procurador-Geral de Justiça na presente representação, inclusive já analisados pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal quando do julgamento de recurso de apelação da defesa, indicam claramente que os representados não possuem condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso”
. (Id 133867164)

Não fosse o bastante, como consta do referido
decisum
, a conclusão pela falta de condições dos impetrantes de permanecerem nos quadros da Polícia Militar teve como fundamento o quanto decidido no
Recurso de Apelação Criminal n° 68863/2018, também relatada pelo Desembargador Paulo da Cunha, e cuja ementa foi assim redigida:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME MILITAR - CONCUSSÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PLEITO ABSOLUTÓRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 439, "C" e "E" - IMPOSSIBILIDADE - DELITO CABALMENTE COMPROVADO - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 72, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - INADMISSIBILIDADE - MERAS CONDECORAÇÕES OU REFERÊNCIAS ELOGIOSAS POR PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS - RECURSO IMPROVIDO.

A materialidade está devidamente comprovada nos autos, visto que a exigência da vantagem indevida revela-se farta pelas declarações prestadas pela vítima e pelo depoimento testemunhal sendo impossível acatar o pleito defensivo para absolver os réus pelo delito previsto no artigo 305 do Código Penal Militar.

O artigo 296 do Código de Processo Penal Militar determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 306, §3o, do Código de Processo Penal Militar), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese apresentada pelos apelantes não encontra amparo.

"O reconhecimento dessa circunstância, prevista no art. 72, inciso II, do CPM, depende de comportamento excepcional anterior ao crime praticado. Meras condecorações ou referências elogiosas por participação em atividades rotineiras da caserna não ensejam a atenuante pleiteada." (STM - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 77-53.2012.7.08.0008/DF - 26/10/2017)”.
(TJMT-1a Câm. Criminal – RAC 68863/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 02/10/2018)

Evidente, portanto, que o acórdão combatido atendeu a contento à obrigatoriedade constitucional e legal de fundamentações das decisões judiciais e administrativas e o princípio da individualização da pena, não sendo possível confundir decisão concisa com decisão sem fundamentação.

Do mesmo modo, pela simples leitura do acórdão impugnado no
mandamus
, fica claro que o mesmo não se limitou a empregar conceitos indeterminados e genéricos para a aplicação da penalidade, tendo, ao revés, se debruçado sobre a conduta e a situação pessoal dos impetrantes, as quais, na ótica do colegiado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, violam a ética policial militar e demonstram perfil inadequado à continuidade na carreira policial.

Na mesma esteira, não merece acatamento a alegação de que o acórdão impugnado teria afrontado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao aplicar penalidade mais severa que a cominada no âmbito penal, pois a exclusão da Corporação é consequência lógica da procedência do procedimento de perda de posto e de graduação, sendo prevista pela própria legislação de regência nas hipóteses de condenação a penas superiores a dois anos.

Com efeito, o procedimento de perda de posto ou graduação perante o Tribunal de Justiça somente pode ter dois resultados: ser julgado procedente para decretar a perda do posto ou da graduação em razão da inaptidão do militar de continuar nas fileiras da Corporação; ou ser julgado improcedente, hipótese em que não será decretada a perda de posto ou graduação e o militar, consequentemente, permanecerá nos quadros da instituição militar. Não se admite, portanto, a procedência parcial da representação para, por exemplo, determinar-se a reforma do militar.

Nesse sentido, ao julgar o Recurso Extraordinário n° 601.146/MS, em 08/6/2020, o Supremo Tribunal Federal fixou, com efeito vinculante, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 358):
“A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, §4o, não autorizando a concessão de reforma do policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”.

Assim, não há falar-se em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que o acórdão impugnado, à luz do caso concreto, limitou-se a aplicar a lei de regência e a jurisprudência quanto à representação pela perda de graduação de praça.

O mesmo, outrossim, se pode dizer quanto à violação aos princípios da presunção da inocência e da coisa julgada, por não ter a Turma de Câmaras Criminais aguardado o trânsito em julgado da decisão de perda de graduação para comunicar o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Primeiro, porque, a meu ver, mostra-se aplicável ao caso concreto o art. 16, §2o, da Lei estadual n° 3.993, de 26 de junho de 1978, pelo qual
“
A reforma do oficial ou sua demissão “ex-officio”, consequente da perda do posto e patente, conforme o caso, é efetuada por ato do Governador do Estado,
tão logo seja publicado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
”
.
Sublinhei.

Segundo, porque, como bem salientado pelo Desembargador que prestou informações no
mandamus
,
“a perda da graduação é decorrente de uma sentença condenatória, confirmada por este Tribunal de Justiça. Todavia, o acórdão não estabeleceu qualquer limite temporal para que o ato fosse cumprido pelo Comandante Geral”
(Id 137670170, p. 4), tendo o aresto sido encaminhado à referida autoridade, por ofício, apenas para
“conhecimento e providências”
. (Id 133867165).

Logo, por qualquer ângulo que se analise a pretensão mandamental, vê-se que ela não reúne condições de prosperar, pois o acórdão impugnado não se reveste das nulidades apontadas pelos impetrantes, mas está em sintonia com o atual e consolidado entendimento dos tribunais pátrios sobre a perda de posto ou patente de oficial ou de graduação de praça.

Posto isso, à míngua de direito líquido e certo passível de proteção mandamental, DENEGO a segurança pleiteada por Felisberto Silvério da Silva e Patrick Antônio Vanni.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – V I S T A

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3° VOGAL)

Egrégia Turma:

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Felisberto Silvério da Silva e Patrick Antônio Vanni, em face de ato acoimado de ilegal praticado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, postulando a reforma do acórdão proferida nos autos da Representação pela Perda de Graduação n. 1013569-39.2021.8.11.0000, com a suspensão da demissão dos impetrantes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, suscitou o descabimento da presente ação constitucional, porquanto ajuizada em face de acórdão que desafia recurso próprio.

Além disso, consignou que a impetração do referido remédio constitucional contra ato judicial, em regra inadmitida, pode abarcar, excepcionalmente, situações teratológicas ou ainda casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

De igual forma, o eminente Desembargador Paulo da Cunha, Relator da Representação para Perda de Graduação em questão, em suas informações, destacou o não cabimento do mandado de segurança contra decisão judicial.

No mesmíssimo sentido, o Estado de Mato Grosso arguiu, em preliminar, o não cabimento do mandado de segurança, haja vista a inexistência de decisão teratológica, ilegal ou que caracterize abuso de poder.

A eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, refutou a preliminar, ao argumento de que a decisão que julga a Representação pela Perda de Graduação de Oficial ou Praça tem natureza administrativa e não jurisdicional, razão pela qual, a seu viso, seria desnecessária a demonstração de teratologia/ilegalidade/abusividade como requisito de admissibilidade, fundamentando sua conclusão com os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido foi ‘proferido em representação pela
perda da patente de oficial
. (....) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em procedimentos judiciais que tramitam no
Conselho de Justificação
(militares das Forças Armadas) e nos Tribunais de Justiça Militar estaduais (militares estaduais), visando a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças, ante sua natureza meramente administrativa’ (RE 1.090.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
. (ARE 1320211 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR EM
PROCESSO ORIUNDO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
. NATUREZA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. PERDA DO POSTO E DA PATENTE, POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. JULGAMENTO QUE CONTOU COM A DEVIDA PUBLICIDADE. OBSERVÂNCIA DE GARANTIAS DE ÍNDOLE PROCEDIMENTAL QUE SE PERFAZ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 1. O processo especial oriundo de Conselho de Justificação, voltado à apuração de conduta suscetível de ensejar a perda do posto e da patente de militar, por indignidade para o oficialato, tem natureza administrativa. Precedentes. 2. (...). 6. Agravo interno conhecido e não provido”
. (RMS 37764 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 20-09-2021 PUBLIC 21-09-2021).

De início, importa salientar que, diferentemente dos casos paradigmas citados nos precedentes mencionados pela eminente Desembargadora-Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro,
não
estamos diante de procedimentos administrativos oriundos do
Conselho de Justificação
.

Em primeiro lugar, vale destacar que o Conselho de Justificação é destinado a julgar, através de processo especial, a incapacidade do
Oficial
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se justificar [art. 1o da Lei Estadual n. 3.993/78].

Só por este motivo já se percebe que a situação dos impetrantes é diametralmente oposta àquelas mencionadas nos precedentes citados no voto proferido pela eminente Relatora, uma vez que não se trata de oficiais e sim de
praças
da Gloriosa Polícia Militar.

De proêmio, precisamos aqui, fazer uma distinção entre posto e patente, conferido aos oficiais, da graduação, destinado aos praças, para que possamos compreender melhor a questão
sub examine
.

Digo isso porque a Constituição Federal
[1]
estabeleceu que cabe ao Tribunal competente decidir sobre a perda do
posto
e da
patente
dos oficiais, e da
graduação
dos praças.

Ou seja: de acordo com a redação literal da Carta Magna da República Federativa do Brasil, a competência para deliberar a perda do posto e da patente dos oficiais, e da graduação dos praças deveria recair sobre o Tribunal competente [Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou Tribunal de Justiça, se for o caso].

Por isso, ao que tudo indica,
“o constituinte quis estender às praças garantia à graduação para que não ficassem vulneráveis a eventuais politicagens administrativas. Com isso, se alcançaria uma estabilidade de fato para a execução de um serviço tão peculiar e de difícil cumprimento que é o prestado pelos policiais militares”
[2]
.

Apenas a título de registro histórico, a garantia aos praças de perder suas respectivas graduações apenas por decisão do Tribunal de Justiça competente, decorreu de proposta apresentada pelo então Deputado Estadual pelo Rio de Janeiro, Major Paulo Ramos, à época, Presidente do Clube dos Oficiais da PMRJ.

De início, o STF aplicou este entendimento, subordinando a perda da graduação dos praças à decisão do Tribunal competente
[3]
.

Anos depois, surgiram na doutrina e na jurisprudência outros entendimentos, chegando novamente a questão à Corte Suprema, que, nos idos de 1997, mudou seu posicionamento, asseverando que compete à Justiça Militar estadual
“decidir sobre a perda da graduação das praças apenas como pena acessória do crime que a ela [Justiça Militar estadual] coube decidir”
[4]
.

Com isso,
“decidiu-se no sentido de que não se pode discutir a competência dos Comandantes das polícias estaduais de julgar através de seus processos regulares acerca da perda da graduação das praças, dando interpretação do parágrafo 4o do artigo 125 no sentido de que a Constituição se referiu apenas aos processos por crimes militares julgados pelo TJM, não se estendendo aos processos administrativos militares”
[5]
.

Entretanto, diante de inúmeros recursos encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, aquela Corte, em 2003, entendeu por bem editar a Súmula 673
[6]
, restringindo a atuação do Poder Judiciário, no caso de perda de graduação das praças, aos casos de condenação por crimes, como pena acessória.

Ela foi ditada porque, diante do enorme efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, se fazia necessário proporcionar à Administração Pública meios de se dar uma resposta mais célere e eficaz às transgressões disciplinares daqueles que integram a mais basilar carreira castrense, sem prejuízo da revisão do ato pelo Poder Judiciário, assegurada no princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Em suma: a despeito das inúmeras críticas feitas à Súmula 673 do STF, atualmente, no âmbito do Poder Executivo, a perda da graduação das praças está sujeita a procedimento administrativo, e, na esfera do Poder Judiciário, à decisão proferida a partir de condenação transitada em julgado, como pena acessória.

Apenas e tão somente no caso de oficiais ocorre a instauração do Conselho de Justificação, cujo processo se desenvolve em duas fases distintas: 1)
fase administrativa
: que se dá com a nomeação pelo Governador do Estado de uma comissão composta por três oficiais mais antigos do que o acusado, a fim de apurar os fatos, observando-se os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que, ao final, elaboram relatório julgando a culpabilidade ou não do militar, restituindo os autos ao Chefe do Executivo Estadual; 2)
fase judicial
: de posse dos autos, entendendo o Governador do Estado que o oficial não possui condições de permanecer na Instituição, o feito é encaminhado ao Tribunal de Justiça, a fim de submeter o justificante ao processo de perda de posto e patente.

A toda a evidência, não se põe dúvida quanto a competência desta Corte para atuar no processo administrativo conduzido pelo Conselho de Justificação, pois a perda do posto e da patente sempre depende de
decisão judicial
, pouco importando a natureza dela, se criminal ou administrativa.

Na hipótese vertente, constata-se que a Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu Representação pela Perda de Graduação de Praça do SD PM Patrick Antônio Vanni e CB PM Felisberto Silvério da Silva, condenados pelo juízo da 11a Vara Criminal da Capital, nos autos da ação penal n. 1687-83.2012.8.11.0042, à reprimenda de 2 anos e 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de concussão agravado pelo fato de os agentes estarem de serviço [art. 305,
caput
, c.c. art. 70, inciso II, alínea l, ambos do CPM].

Após regular instrução, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sessão realizada em 19/5/2022, julgou
procedente
a representação ofertada, decretando-se a perda de graduação dos praças.

Colho de excertos do voto-condutor proferido pelo eminente Des. Paulo da Cunha, verbis:

“E, no presente feito, não se discute o direito ou não da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso de aplicar sanção administrativa
ex-officio
, mas sim, de decretação de perda de graduação de praça através de ação própria (representação) em razão de sentença condenatória, por iniciativa do Ministério Público, que assim o fez, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 10, inciso I, da Lei n. 8.625/93, c/c art. 71, inciso XV, da Lei Complementar n. 416/2010, bem como em atenção ao disposto no artigo 142, §3o, incisos VI e VII, da Constituição Federal.

Superada a questão, passo à análise da Representação.

De proêmio, destaca-se que o fato em comento fora objeto de recurso de apelação, distribuída sob o n. 68863/2018, que ficou sob a minha relatoria, tendo a Colenda Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, negado provimento ao apelo defensivo, versando ambos os representados como apelantes (fls. 43/57 – id. 95934469).

Presentes na sessão, além da minha pessoa, o Des. Marcos Machado (Revisor) e o Des. Orlando de Almeida Perri (Vogal).

Assim restou ementado o acórdão:

[...]

É certo que a Representação possui natureza ética e limitada a verificar as condições do militar de se manter nas fileiras da corporação, devendo o Tribunal
‘fazer um juízo prospectivo, para o futuro, no sentido de ver no graduado condições de bem servir os cidadãos na função militar’
(TJMT, Petição n. 1002562-21.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Dje 12.11.2019; Petição n. 121342/2015, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2018).

Não se trata aqui da aplicação da pena de exclusão como pena acessória ou mero efeito da condenação, embora o motivo continua sendo o mesmo, ou seja, a própria condenação criminal e sua repercussão nos princípios da hierarquia e disciplina.

E, da análise dos autos, verifica-se que os representados violaram de forma grave os valores que lhe foram repassados durante a carreira militar e cultivados pela Corporação, ainda mais para policiais que à época possuíam mais de uma década na carreira.

Importante mencionar que a disciplina militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo militar.

E, no presente feito, a prática do crime de concussão configurou conduta irregular, que ofende a ética e valores morais, constituindo motivo suficiente para a perda de graduação de praça, por violação à ética policial militar, pautada por conduta moral e profissional irrepreensível de seus integrantes.

Assim, tenho que os fatos descritos na denúncia e novamente apontados pelo Procurador-Geral de Justiça na presente representação, inclusive já analisados pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal quando do julgamento de recurso de apelação da defesa, indicam claramente que os representados não possuem condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, julgo PROCEDENTE a Representação do Ministério Público, decretando a perda de graduação dos representados FELISBERTO SILVERIO DA SILVA e PATRICK ANTONIO VANNI junto à Polícia Militar de Mato Grosso, nos termos art. 19, inciso I, alínea “v”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, c/c art. 143 da Constituição Estadual de Mato Grosso”.

Com todas as vênias à conclusão exarada pela conspícua Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, não se põe dúvida de que estamos diante de decisão de cunho jurisdicional – e não administrativo – da qual cabe sim recurso para sua impugnação, tanto que, como bem salientado pelo Des. Paulo da Cunha em suas informações,
“os próprios impetrantes entendem que a decisão tem caráter judicial, pois interpuseram Recurso Extraordinário em face do acórdão prolatado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas”
.

Apenas para melhor ilustrar meu posicionamento, trago à baila precedentes da Corte Suprema, que,
mutatis mutandis
, trata da matéria em apreço.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR CONDENADO PELOS DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, CAPUT, DA LEI 10.826/2003). ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECRETAR A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO MILITAR, EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, delimitar o alcance da competência da Justiça Militar para decretar, com base no art. 125, § 4o, da CF/1988, especialmente à luz da redação que lhe foi conferida após o advento da EC 45/2004, a perda do posto, patente ou graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido.

2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC”
[7]
.

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. POLICIAIS MILITARES CONDENADOS POR HOMICÍDIO E ABUSO DE AUTORIDADE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA DA GRADUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de condenação criminal, compete à Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares. Já no caso de condenação de oficiais ou praças das forças militares estaduais por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes”
[8]
.

Fixadas tais premissas, valho-me dos fundamentos aduzidos pelo eminente Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“A Lei 12.016/2009, que disciplina o processamento da ação mandamental, em seu artigo 5o, incisos II e III, estabelece que não será concedida a ordem em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou que já tenha transitado em julgado.

A Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, estabelece que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

No caso, porém, é possível constatar que o presente mandado de segurança foi impetrado em face de acórdão que desafia recurso próprio, o que, inclusive, foi feito pelos impetrantes, que informaram na inicial o manejo de recurso extraordinário visando a reforma da decisão impugnada nesta via mandamental.

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impetração do referido remédio constitucional contra ato judicial, em regra inadmitida, pode abarcar, excepcionalmente, situações teratológicas ou ainda casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder por parte do órgão prolator da decisão impugnada.

Nesse sentido:

‘AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 31.01.2020. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento’ (STF - MS: 36846 RJ 0034575-81.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 4/2/2021).

Ocorre que, na hipótese dos autos, também não se verificam quaisquer das exceções que viabilizam a propositura da ação mandamental em face do ato jurisdicional.

Isso porque, ao que se infere do documento anexado no Id. 133867164, a decisão proferida na análise da representação, que reconheceu a indignidade dos impetrantes para o exercício da atividade policial e, com isso, ordenou a perda da graduação de praças com a consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, não caracteriza, nem de longe, teratologia ou, ainda, qualquer ilegalidade ou abuso de poder, uma vez amparada ao que estabelece o artigo 125, § 4°, da Constituição Federal.

Razão a mais, portanto, a afastar o uso da ação mandamental para combater decisão impugnável por outra via recursal que lhe caiba”.

De mais a mais, ainda que inadmissível a interposição do recurso extraordinário em face do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ou seja, mesmo que estivéssemos diante de decisão meramente administrativa, conforme sustentado pela eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, ainda assim entendo que não seria cabível o presente remédio constitucional.

Não ignoro que o art. 15, inciso I, alínea
g
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, processar e julgar, originariamente,
“os mandados de segurança e o
habeas data
contra
ato
do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça
ou da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
”
.

Entretanto, data maxima venia, não se pode interpretar
“ato da Turma de Câmaras Criminais Reunidas”
como todo e qualquer
acórdão
proferido pelo aludido colegiado.

O Órgão Especial não pode ser tido como uma instância recursal revisora dos acórdãos proferidas pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Obviamente que somente será admissível a impetração de mandado de segurança em situações excepcionalíssimas, notadamente naquelas em que houvesse ofensa a direito líquido e certo, ou em decisões manifestamente teratológicas, abusivas ou ilegais, nas quais não se tenha respeitado o contraditório e a ampla defesa, o que não se infere no caso em apreço.

Com efeito, admitir que o Órgão Especial possa revisitar toda e qualquer decisão proferida pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas – como sói ocorrer no caso em apreço – é criar uma nova figura recursal, não prevista no ordenamento jurídico vigente.

Não se patenteia plausível que o Órgão Especial reexamine o mérito da representação julgada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, competente para tal mister.

Se assim o fosse, não faria sentido algum que a Turma julgasse a representação, bastando que fosse encaminhada ao Órgão Especial para sua análise.

Para admitir o mandado de segurança é necessário perquirir qual foi o ato ilegal praticado pela autoridade coatora e qual o direito líquido e certo dos impetrantes a autorizar o processamento da ação constitucional.

Se não existe um ato ilegal perpetrado, mas apenas um resultado desfavorável aos anseios dos impetrantes, não se mostra plausível que o Órgão Especial admita o presente
writ
.

O cabimento do mandado de segurança em face de decisões judiciais, segundo entendimento dos Tribunais, é medida excepcional, aplicando-se aos casos em que verificada,
de plano
, a existência de ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, conforme se infere dos arestos abaixo:

“O Mandado de Segurança contra ato judicial não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo se tal ato se revestir de flagrante ilegalidade, abuso de poder e teratologia. Uma vez que o impetrado respaldou-se em embasamento jurídico relevante, não há teratologia a ser corrigida e, por conseguinte, direito líquido e certo que mereça a tutela mandamental”
[9]
.

“Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do mandamus como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva”
[10]
.

“Admite-se a impetração de mandado de segurança contra o ato judicial que se revestir de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Se a decisão impugnada não é teratológica ou ilegal, cujo conteúdo aponta que a ação constitucional foi utilizada como sucedâneo de recurso, correto seu indeferimento inicial, nos termos do artigo 5o, inciso II da Lei n. 12.016/2009”
[11]
.

Some-se a isso que não estamos aqui a tratar de decisão monocrática, mas de acórdão passível de recurso que, aliás, já foi manejado pelos impetrantes.

Logo, o remédio constitucional não tem aptidão para atacar acórdão fracionário do mesmo tribunal, criando, por assim dizer, uma instância dentro da mesma.

O sentido teleológico dos arts. 21, inciso VI, e 101, § 4o, ambos da LOMAN, não autoriza supor que o Órgão Especial, à exceção das hipóteses previstas em lei (embargos infringentes e ação rescisória), possa reformar decisões da Turma ou Câmara, tomadas segundo a competência prevista no Regimento Interno.

Sobre este tema, são irrespondíveis os argumentos que o Des. Adroaldo Furtado Fabrício, emérito jurista dos pampas, expendeu em julgamento semelhante, de leitura obrigatória a todos que enfrentam a questão,
verbis
:

“1. Trata-se, já se vê, de utilização do
‘writ’
como via de ataque a ato jurisdicional típico, praticado por um dos órgãos fracionários da Corte. É torrencial a jurisprudência do Tribunal Pleno no sentido da inadmissibilidade do remédio em tal hipótese. Conquanto se possam contar alguns votos vencidos em vários julgamentos, não há exemplo de admissão do
‘mandamus’
como instrumento de impugnação a ato estritamente jurisdicional de órgão fracionário, ainda que mui raramente se haja admitido para corrigir atos de simples administração do processo, a configurar
‘error in procedendo’
.

Em pesquisa deveras aligeirada, podem ser mencionados, no sentido da inadmissibilidade, sempre, os julgados proferidos nos Mandados de Segurança n. 23.758, 23.735, 26.851 (publicado na ‘Revista de Jurisprudência’ deste Tribunal, 89/170), 28.206, 40.343 (‘
in
Revista’ cit. 94/258), 39.238, 41.193, 41.489, 584013411, 586000739 e 588010710.

2. No caso concreto, acresce tratar-se de mandado de segurança voltado ao objetivo de obstar a eficácia de decisório proferido pela Câmara em outro mandado de segurança, também este impugnativo de ato judicial.

Essa particularidade põe em dramático destaque o absurdo a que pode conduzir a admissão do remédio heroico em hipótese tais, impossibilitada a fixação de um limite teórico ao número de sucessivos mandados de segurança, de cujos julgamentos nada impediria resultar uma infindável oscilação de resultados, com grave prejuízo ao interesse não de uma, mas de ambas as partes em litígio; com perigoso comprometimento da estabilidade das soluções jurisdicionais e com periclitação da própria dignidade e prestígio da função judiciária.

[...]

Tenho posição conhecida dos eminentes Colegas no que diz respeito à admissibilidade de mandado de segurança como via de ataque a ato jurisdicional típico, em sentido francamente restritivo, por motivos que, tão conhecidos são, me dispenso de repetir, e com maioria de motivos parece-me inteiramente inadmissível a impetração de mandado de segurança como via de ataque a uma decisão em sentido estrito próprio, no sentido de aplicação jurisdicional de direito a fatos feita por um órgãos fracionário do Tribunal.

Basicamente, a ideia que me parece suficiente para excluir a admissibilidade do mandado de segurança em tais hipóteses é a que vem sendo repetidamente desenvolvida em votos, alguns deles merecedores de especial destaque pela profundidade com que trataram o tema neste mesmo Colegiado. E, em princípio, poder-se-ia talvez reduzir a argumentação à ideia de que a decisão de um órgão fracionário é decisão do Tribunal. Quando a Câmara decide, o Tribunal decidiu; quando o Grupo decide, o Tribunal decidiu; quando uma das Secções do Tribunal decide, o tribunal decidiu. O mandado de segurança, postas assim as coisas, não funcionaria nem sequer como um sucedâneo de recursos; funcionaria como uma espécie de pedido de reconsideração, dirigido ao mesmo Tribunal, apenas com uma composição diferente e nem necessariamente mais numerosa, porque podemos imaginar perfeitamente que o ato hostilizado promane das colendas Câmaras Cíveis Reunidas que, exatamente como este Plenário, tem vinte e cinco componentes.

Permito-me colher de um voto, importantíssimo pela profundidade com que essa análise, da lavra do eminente Des. Edson Alves de Souza, hoje jubilado, as seguintes considerações: Decisão da Câmara é decisão do Tribunal, ao qual ela pertence. Assim, pretender-se-ia que, num mesmo Tribunal, um órgão reformasse decisões de outro, obviamente de igual nível jurisdicional. E nem seriam invocáveis, por suposta analogia, as hipóteses de embargos infringentes e de ações rescisórias, de competência de órgãos do mesmo Tribunal, porque assentam em pressupostos inteiramente diversos.

Aqui me permitiria acrescentar um breve comentário, no sentido de que, não apenas os pressupostos são diversos, como se trata de modalidade de impugnação explicitamente prevista em lei, o que na hipótese não acontece. Prossegue aquele ilustrado voto: A admissibilidade pretendida pressupõe que o órgão dotado de maior número de juízes tem maior hierarquia jurisdicional que o menos numeroso. No entanto, a ser válido esse critério numérico, não se precisaria subir ao Órgão Especial para atacar provimentos de Câmaras isoladas, bastando eleger o Grupo. Para decisões deste, ter-se-iam como competentes as Câmaras Reunidas e, finalmente, para decisões desta, sim, vir-se-ia ao Órgão Especial. Ter-se-ia, em qualquer hipótese, uma terceira instância dentro da segunda. Aliás, como acabo de ponderar, nem mesmo o critério numérico existe mais para todos os casos.

No julgamento do Mandado de Segurança n. 34.121, encontro também um voto que a mim, pessoalmente, impressiona pela excelência de análise do tema, da lavra do eminente Des. Cristiano Graeff Júnior, também hoje jubilado: ‘O mandado de segurança é um remédio heroico constitucional; não é supraconstitucional. Supõe o ordenamento jurídico que existe no país e este ordenamento jurídico faz com que, em matéria jurisdicional, haja determinadas instâncias, a primeira e a segunda instância. A segunda instância do Tribunal de Justiça apresenta-se pelas suas Câmaras isoladas, que funcionam com o Tribunal de Justiça e delas não cabem recurso para o Tribunal Pleno, porque o Tribunal Pleno não é uma terceira instância. Cabe, quanto muito, recurso para o egrégio STF, que é único Pretório com autoridade para revisar decisões do Tribunal. Acrescentaria eu, por qualquer dos seus órgãos.

[...]

Fundamentalmente - repito - tudo está em que o Tribunal é tão Tribunal quando julga por seu Plenário, como nos casos em que julga por qualquer de seus órgãos fracionários. A decisão de qualquer órgão fracionário é decisão do Tribunal. Não há nenhuma hipótese e o próprio sistema o comportaria logicamente, em que esteja previsto recurso para o Tribunal Pleno de decisões proferidas por órgãos fracionários, exatamente porque se trata de um só Tribunal. E como dito naquele excelente voto do Des. Alves de Souza, não há uma terceira instância dentro da segunda. Não pode haver, é contrário ao sistema, é contrário à própria lógica organizacional do Poder Judiciário.

Nessa perspectiva, é importantíssimo, a meu sentir, ter presente que não há uma relação hierárquica entre os órgãos que compõem um Tribunal. Não se pode dizer que, do pondo de vista do exercício da jurisdição, algum dos órgãos fracionários esteja colocado acima de algum outro órgão fracionário, exceto no sentido de que, quando em lei prevista a hipótese, pode caber recurso da decisão de um órgão fracionário para algum outro órgão fracionário. Tal não é o caso deste Tribunal Pleno, cuja competência, em nenhum caso, envolve recurso de órgãos menores, de órgãos fracionários seus.

Em alguns votos tem surgido o argumento de que a LOMAN, por seu artigo 21, VI, teria, por assim dizer, instituído o mandado de segurança contra ato do órgão fracionário. ‘Data máxima vênia’, a meu ver, trata-se de um equívoco. A LOMAN, nesse dispositivo, mais não fez do que fixar competência para os casos em que fosse, eventualmente, cabível o
‘writ’
. A LOMAN, não criou um caso novo de admissibilidade do mandado de segurança nem estaria na órbita pretendida do seu alcance essa criação. O que a LOMAN fez foi tão somente estabelecer que, cabendo algum mandado de segurança, por exemplo, em matéria administrativa, dos atos dos órgãos fracionários ou dos seus Presidentes, ou do Presidente do próprio Tribunal, a competência para conhecer desse mandado de segurança, por hipótese cabível, é do Tribunal Pleno. Nada mais do que isso.

Um dado que tem me preocupado muito, inclusive no que diz respeito à admissibilidade do mandado de segurança contra ato do Juiz Singular, e que parece ser uma tendência crescente - a meu sentir mais crescente do que seria desejável - é a ideia de ilegalidade flagrante, que subjaz à ideia de cabimento do mandado de segurança em qualquer hipótese. Mandado de segurança ou se dá diante da ilegalidade de flagrante do ato do abuso de poder nele contido. Tenho repetido sempre que, pelo menos em princípio, é preciso pressupor a legalidade dos atos jurisdicionais. E, porquanto, só mesmo naqueles casos macroscópicos, para não dizer teratológicos, de absoluta inversão do sentido da lei ou de afronta claríssima que, por si mesmo, se impõem à evidência, há de se admitir mandado de segurança contra ato jurisdicional: Em primeiro lugar, por homenagem a essa presunção de legalidade dos atos jurisdicionais; em segundo lugar, porque se é verdade que o mandado de segurança está erigido como garantia constitucional, se é verdade que a garantia constitucional há de ter um tratamento diferenciado em relação a qualquer outra garantia, por igual é verdade que as garantias constitucionais tornam-se efetivas em juízo, também eles segundo o devido processo legal. A Constituição e as leis estabelecem os meios, os caminhos, os remédios e as vias de ataque, e as partes em litígio têm igualmente direito, este mesmo também constitucionalmente garantido, ao devido processo legal. Então, admitir-se o mandado de segurança em substituição aos remédios ordinários de impugnação é quebrar essa outra garantia e, em muitos casos, como se tem visto acontecer, quebrar mais, o princípio do contraditório porque, frequentemente, deferem-se seguranças contra atos jurisdicionais tomados sob a garantia do contraditório, sem esta garantia.

E o fundamento comum costuma-se situar-se na
‘ilegalidade flagrante’
do ato. A propósito, peço permissão ao eminentíssimo Des. e. Prof. Luiz Melíbio Machado para usar uma expressão muito do seu gosto:

‘Ilegalidade flagrante’
é um conceito semanticamente anêmico. É muito difícil dizer o que é uma ilegalidade flagrante. Então, ficamos nessa flutuação conceitual que vai nos levar a admitir ou inadmitir o mandado de segurança. E sabemos que é psicologicamente explicável e até muito natural que a parte vencida sempre veja uma ilegalidade flagrante na decisão que lhe é desfavorável. A partir daí, corremos o risco de que os Tribunais se abarrotem de mandados de segurança e talvez se vejam impossibilitados de realizar a sua missão constitucional de dirimir os litígios pelos caminhos normais da lei.

No caso, acresce que se trata de segurança usado para atacar decisão tomada em outro mandado de segurança. Fico a perguntar-me qual seria o limite teórico do cabimento dos sucessivos mandados de segurança. Afirmou-se, no arrazoado do agravo regimental, que esse limite é natural e está colocando no próprio fato de que, além do Tribunal Pleno, não há mais nada. Não é bem assim, pois, além do Tribunal Pleno, há o STF. Teríamos a possibilidade de mais um outro mandado de segurança contramandado de segurança que, por sua vez, já era contra um mandado de segurança - todos eles funcionando, na verdade, como medidas cautelares travestidas de mandado de segurança, ou como sucedâneos recursais.

Se passarmos a admitir essa sucessão de medidas e contramedidas judiciais, nós criaremos um estado de tal insegurança para as partes que o ingresso em juízo corre o risco de tornar-se alguma coisa de lotérico, alguma coisa de assustadoramente insegura.

Para que não se desestruture o arcabouço processual, para que se preserve o sistema de remédios, de impugnação, de prazos e de preclusões, sem o qual o processo não pode sobreviver, tenho por inadmissível, absolutamente, o mandado de segurança contra ato jurisdicional de Câmara perante o Tribunal Pleno. Não entro na discussão que se tem travado aqui, neste Plenário, em torno de ser essa inadmissibilidade intrínseca, ou se uma inadmissibilidade decorrente da falta de competência do órgão. Para mim, as duas questões se identificam. Na realidade, não há órgão competente, não há órgão jurisdicional competente para este mandado de segurança, precisamente porque ele não é cabível”
[12]
.

O Pretório Excelso tem prestigiado esse entendimento, conforme se infere nestas ementas:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 267. USO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

2. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93]”
[13]
.

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - mesmo sob a égide da vigente Constituição - firmou-se no sentido de não admitir, por incabível, mandado de segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional proferido pela Suprema Corte, eis que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente são suscetíveis de desconstituição mediante a utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgados, mediante ajuizamento originário da ação rescisória. Precedentes”
[14]
.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CÍVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STF. É pacífica a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra seus acórdãos ou de qualquer de suas turmas”
[15]
.

Não destoa dessa linha o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. É pacífica a orientação desta Corte quanto ao descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia, o que não se verifica no caso concreto. [...]
[16]
.

“1. ‘É inadmissível a impetração da ação mandamental contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade’ (AgRg no MS 21.247/DF,Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 17/11/2014). [...] 3. Agravo regimental não provido”
[17]
.

Neste mesmíssimo sentido, já decidiu o Tribunal Pleno deste Sodalício:

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE CÂMARA CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO HIERARQUICA ENTRE OS ÓRGÃOS DO TRIBUNAL - INADMISSIBILIDADE DO
WRIT
- CARÊNCIA DA AÇÃO.

O mandado de segurança não se presta a atacar acórdão de órgão fracionário do mesmo Tribunal, criando outra instância dentro da mesma.

O sentido teleológico do art. 21, VI e 101, § 4o, ambos da LOMAN, não autoriza supor que o Pleno, à exceção das hipóteses previstas em lei (embargos infringentes e ação rescisória), possa reformar decisões da Turma ou Câmara, tomadas segundo a competência prevista no Regimento Interno”
[18]
.

Forte em tais razões, a solução processual escorreita seria o indeferimento da petição inicial.

Porém, diante do processamento da ação constitucional, cabível se mostra a denegação da ordem, sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de interesse processual.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, ouso divergir da eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, e, de consequência, acolho a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, e voto no sentido de julgar extinta a presente ação constitucional sem análise de seu mérito, e o faço com fundamento no art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, c.c. art. 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL)

Acompanho ao Desembargador Orlando de Almeida Perri.

VOTO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO (7o VOGAL)

Acompanho ao Desembargador Orlando de Almeida Perri.

[1]
Art. 125. § 4o: Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

[2]
Wesley de Souza Soares. A Constitucionalidade da Demissão Administrativa das Praças da Polícia Militar. Fonte: https://domtotal.com/direito/pagina/detalhe/35593/a-constitucionalidade-da-demissao-administrativa-das-pracas-da-policia-militar.

[3]
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 121.533-0 - MINAS GERAIS - 26.04.90 – RELATOR: SEPÚLVEDA PERTENCE.

[4]
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 197.649-7 SAO PAULO - RELATOR : MIN. CARLOS VELLOSO - 04/06/97.

[5]
PEREIRA, Euclides.
A perda da graduação dos praças e a perda do posto e da patente pelo processo de indignidade ou de incompatibilidade com o oficialato
.
Revista Jus Navigandi
, ISSN 1518-4862, Teresina,
ano 25
,
n. 6243
,
4

ago.

2020
. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/70366. Acesso em: 20 jan. 2021.

[6]
Súmula 673 STF: “O art. 125, § 4o, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”.

[7]
STF, ARE 1320744 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 7-3-2022 PUBLIC 8-3-2022.

[8]
STF, ARE 1020602 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020.

[9]
TJMT, N.U 0139260-03.2009.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/5/2010, Publicado no DJE 13/9/2010.

[10]
TJMT, N.U 1022664-93.2021.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 7/4/2022, Publicado no DJE 12/4/2022.

[11]
TJMT, N.U 1013794-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 6/5/2021, Publicado no DJE 10/5/2021.

[12]
REVISTA DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no 134, junho, ano XXIV, 1989 - pg. 229/234.

[13]
STF, MS 28054 AgR, Relator Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2010, DJe-145 DIVULG 5-8-2010 PUBLIC 6-8-2010.

[14]
STF, Agr. Reg. em Mandado de Segurança no 22.626, J. em 31/10/96 - Rel. Min. Celso de Mello, Pub. DJU de 22/11/96.

[15]
STF, Ag. Reg. Em Mandado de Segurança no 22.515, J. em 03/02/97 - Rel. Min. Sidney Sanches, Pub. DJU 04/04/97.

[16]
STJ, AgRg no MS 20.649/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 18/11/2015.

[17]
(AgRg no MS 21.808/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 02/09/2015).

[18]
TJMT, N.U 0004488-06.2009.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/12/2009, Publicado no DJE 29/3/2010.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022